Tribunal: TJBA
Processo: 8042081-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042081-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: V. S. L. e outros

Advogado(s)
:
ANNA GABRYELLE DE OLIVEIRA SALES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORA MENOR. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDICAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. SESSÕES. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

I – A teor da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde submetem-se ao
Código de Defesa do Consumidor
.

II – Às seguradoras de saúde é cabível, apenas, estabelecer quais as especialidades médicas ou doenças cobertas pelo contrato, mas cabe ao médico que assiste o segurado indicar qual o tratamento mais adequado e eficaz.

III – A existência de relatório médico, prescrevendo o tratamento e acompanhamento por equipe multidisciplinar, como terapia mais adequada para o menor diagnosticado transtorno do espectro autista, torna certa a obrigação de autorização e custeio da prescrição pelo plano de saúde.

IV –
Decisão Mantida. Agravo de Instrumento Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8042081-70.2024.8.05.0000, sendo agravante AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e agravada, V.S.L., representada por sua genitora FERNANDA DOS SANTOS SOUSA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.